Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO (agravante/exequente) da decisão (ID 8746801) proferida nos autos do processo n. 0727594- 46.2018.8.07.0001 ajuizado em desfavor de VIA ENGENHARIA S. A. e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravados/executados), nos seguintes termos: “Tendo em vista a decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (id 123277009) e a manifestação do Administrador Judicial (id 116610417), resta respondido o ofício encaminhado nos autos de 0718798-87.2019.8.07.0015. A credora deverá ajuizar incidente próprio para ter o seu crédito incluído na recuperação judicial. Indefiro, portanto, a pesquisa de bens, diante do crédito extraconcursal ora em análise. Comprove, portanto, a exequente a habilitação de seu crédito.”. Em suas razões recursais (ID 37848489), o agravante afirma, em suma, que o crédito vindicado é extraconcursal, conforme reafirmado pelo juízo e pelas instâncias recursais. Assevera que nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos), sendo certo que a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). Sustenta que estar-se-ia atribuindo um crédito extraconcursal as consequências do crédito concursal, que é a sua habilitação e pagamento nos termos da recuperação judicial. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo diante da demonstração dos requisitos indispensáveis para tal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada. Requerem a antecipação da tutela recursal a fim determinar a extinção do feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo acostado (ID 37848492). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, neste raso exame preliminar, destaco que, no caso em apreço, ainda que o crédito seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já asseverou que “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação” (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)” (AgInt no AREsp 1593237/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). Ademais, não se verifica, no momento, qualquer prejuízo ou perigo de dano latente a corroborar o pedido de efeito suspensivo, sendo certo que o mero receio de arquivamento dos autos não é suficiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se.